Tribunal: TJDFT
Processo: 0747494-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORAS ON-LINE. BOLSA FAMÍLIA. VERBA SALARIAL. CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Execução fiscal relativa a débitos de IPVA e ISS – Autônomo.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a impugnação, pois o devedor não provou que as quantias bloqueadas eram impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de penhora dos valores depositados nas contas de titularidade do devedor, que seriam provenientes do recebimento do benefício Bolsa Família e por contraprestação de serviço prestado como trabalhador autônomo.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. É possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
6. O devedor provou, apenas com relação ao valor bloqueado sobre o benefício Bolsa Família, que a verba é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Decisão parcialmente reformada para acolher em parte a impugnação à penhora.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; art. 854, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018.